Tribunal: TCU
Processo: 009.206/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame (peças 20-25 e 27-31) interpostos pelas Sras. Simone Maria Alvim Borges e Clarissa Cançado de Lara Resende contra o Acórdão 8083/2021TCU2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Simone Maria Alvim Borges e Clarissa Cançado de Lara Resende contra o Acórdão 8083/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seus atos de aposentadoria ilegais e negou-lhes registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes parcial provimento para tornar sem efeito os itens 9.3.1 a 9.3.4 do Acórdão 8083/2021-TCU-Segunda Câmara , sem embargo de dar ciência ao órgão que, caso comprovado que as recorrentes são beneficiárias de sentença judicial transitada em julgado, observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a parcela de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001 imune a absorção por reajustes futuros; e 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes e aos demais interessados.